Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão, relacionadas a pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em decorrência de irregularidades praticadas por servidores no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão, relacionadas a pagamentos efetuados no período de 2004 a 2007, referentes à execução do Contrato 16/2002; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Adeval Barbosa Avelar (XXX.992.103-XX); Alderi Araujo da Silva (XXX.981.903-XX); Arnaldo Simões Filho (XXX.232.383-XX); Isis Maria Miranda Vidal Silva (XXX.823.743-XX); Isídia Dodo Silva (XXX.496.203-XX); Jezildes Melo de Sousa (XXX.161.293-XX); José Alves Monteiro Filho (XXX.839.763-XX); José Mario Alencar Santos (XXX.018.883-XX); Luiz Antônio de Lima (XXX.721.591-XX); Maria das Graças Pinho Coimbra (XXX.982.403-XX); Maria das Neves Gerônimo da Silva Quinzeiro (XXX.235.413-XX); Neusa Silva Santos (XXX.922.293-XX); Raimundo Nonato Alves Albuquerque Filho (XXX.065.662-XX); Raimundo Rodrigues dos Santos Filho (XXX.540.473-XX); Salomite Miranda de Oliveira (XXX.481.343-XX); 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Marconi José Carvalho Ramos (XXX.410.693-XX) e Zenildo Oliveira dos Santos (XXX.828.673-XX), nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas do Srs. José João Matos (XXX.601.003-XX), Henrique Moraes Bogea (XXX.309.307-XX), Consuelo Cozac (XXX.775.861-XX) e da Cooperativa Radio Taxi de Autos e Serviços e Turismo Ltda. (01.059.967/0001-01), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Consuelo Cozac e Coopersat: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.787,80 1/8/2006 472,56 28/12/2006 1.509,20 1/8/2006 2.310,00 30/11/2006 171,84 1/8/2006 343,68 30/11/2006 85,92 1/8/2006 611,80 12/3/2007 1.470,00 3/8/2006 85,92 12/3/2007 171,84 3/8/2006 3.560,20 23/5/2007 1.300,60 18/9/2006 515,52 23/5/2007 85,92 18/9/2006 6.266,40 26/2/2007 12.926,20 1/12/2006 859,20 26/2/2007 1.031,04 1/12/2006 16.795,80 6/3/2007 17.284,40 4/12/2006 2.663,52 6/3/2007 2.577,60 4/12/2006 5.020,40 6/3/2007 2.352,00 4/12/2006 7.644,00 6/3/2007 429,60 4/12/2006 2.577,60 6/3/2007 5.924,80 28/12/2006 1.374,72 6/3/2007 1.116,96 28/12/2006 6.864,20 4/12/2006 9.4.2. José João Matos e Coopersat: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 15.232,00 1/3/2006 1.116,96 5/7/2006 1.116,96 1/3/2006 10.747,80 15/5/2006 3.238,20 7/4/2006 1.546,56 15/5/2006 16.850,40 7/4/2006 2.632,00 29/5/2006 1.031,04 7/4/2006 429,60 29/5/2006 343,68 7/4/2006 6.804,00 5/7/2006 9.4.3. Henrique Moraes Bogéa e Coopersat: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 4.477,20 6/12/2006 1.857,80 1/8/2006 1.074,00 6/12/2006 386,64 1/8/2006 1.544,20 18/5/2006 574,00 9/5/2007 472,56 18/5/2006 85,92 9/5/2007 9.4.4. Consuelo Cozac e Coopersat: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.419,60 5/7/2006 7.971,60 28/12/2006 6.400,80 5/7/2006 2.577,60 28/12/2006 11.897,20 5/7/2006 18.250,40 28/12/2006 128,88 5/7/2006 2.148,00 28/12/2006 1.632,48 5/7/2006 11.474,40 30/11/2006 2.685,20 1/8/2006 8.288,00 30/11/2006 3.834,60 1/8/2006 2.663,52 30/11/2006 2.832,20 1/8/2006 773,28 30/11/2006 1.074,00 1/8/2006 2.620,56 30/11/2006 601,44 1/8/2006 10.572,80 6/3/2007 300,72 1/8/2006 1.960,00 12/3/2007 645,40 2/8/2006 343,68 12/3/2007 171,84 2/8/2006 13.573,00 23/5/2007 8.632,40 3/8/2006 3.522,72 23/5/2007 12.416,60 3/8/2006 14.583,80 23/5/2007 2.534,64 3/8/2006 6.995,80 26/2/2007 12.163,20 18/9/2006 8.542,80 6/3/2007 939,40 18/9/2006 1.351,00 6/3/2007 3.693,20 18/9/2006 1.718,40 6/3/2007 2.663,52 18/9/2006 171,84 6/3/2007 85,92 18/9/2006 9.408,00 6/3/2007 515,52 18/9/2006 12.111,40 6/3/2007 11.023,60 1/12/2006 2.577,60 6/3/2007 6.290,20 1/12/2006 5.094,60 6/3/2007 2.577,60 1/12/2006 687,36 6/3/2007 1.589,52 1/12/2006 5.020,40 6/3/2007 4.901,40 4/12/2006 2.577,60 6/3/2007 13.116,60 4/12/2006 15.037,40 12/3/2007 773,28 4/12/2006 3.264,96 12/3/2007 6.960,80 28/12/2006 12.439,00 23/5/2007 859,20 28/12/2006 2.405,76 23/5/2007 5.052,60 30/11/2006 9.4.5. José João Matos e Coopersat: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 7.414,40 12/4/2006 3.056,20 15/5/2006 2.983,40 12/4/2006 13.129,20 15/5/2006 429,60 12/4/2006 171,84 15/5/2006 515,52 12/4/2006 2.491,68 15/5/2006 10.292,80 5/7/2006 23.538,20 29/5/2006 9.667,00 5/7/2006 11.688,60 29/5/2006 2.105,04 5/7/2006 1.460,64 29/5/2006 2.405,76 5/7/2006 2.048,20 19/6/2006 8.761,20 7/4/2006 2.279,20 19/6/2006 3.442,60 13/4/2006 472,56 19/6/2006 5.201,00 13/4/2006 386,64 19/6/2006 12.252,80 13/4/2006 12.490,80 5/7/2006 343,68 13/4/2006 773,28 5/7/2006 1.245,84 13/4/2006 3.809,40 1/6/2006 9.4.6. Henrique Moraes Bogéa e Coopersat: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 82,60 25/8/2006 214,80 25/8/2006 1.463,00 25/8/2006 214,80 25/8/2006 876,40 25/8/2006 3.389,40 6/12/2006 85,92 25/8/2006 386,64 6/12/2006 9.4.7. José João Matos e Coopersat Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 128,88 22/2/2006 6.759,20 1/3/2006 128,88 22/2/2006 687,36 1/3/2006 9.4.8. José João Matos e Coopersat Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.323,00 27/1/2006 1.167,60 27/1/2006 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem suas manifestações, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/MA) para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.